Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECID E DESPROVIDOS. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão no cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de sentença proferida na ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (PJE o 0003668-73.2001.8.07.0001).
2. A autora sustentou que a interrupção do prazo prescricional ainda estaria em vigor desde o requerimento do cumprimento de sentença coletivo pelo Sindicato em 18/08/2009, de modo que não haveria que se falar em prescrição. De outro lado, o réu impugnou a concessão da gratuidade de justiça à requerente e requereu a reforma da sentença para fixar honorários de sucumbência em seu favor.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a suplicante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) se houve efetiva consumação da prescrição da pretensão executória, considerando os marcos suspensivos e interruptivos do prazo prescricional, e se a fixação de honorários advocatícios é devida no cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
4. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado revogar o benefício, o que não ocorreu no caso.
5. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ).
6. No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/2003, enquanto o pedido de liquidação de sentença pelo Sindicato somente foi requerido em agosto de 2009, quando já transcorrido prazo prescricional, de modo que não há que se falar em interrupção.
7. Nesse passo, a presente pretensão executória está prescrita, pois já transcorrido o prazo de cinco anos.
8. De mais a mais, o STJ pacificou a jurisprudência no sentido de admitir o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo que não embargada.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não embargada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 9.494/97, art. 1o-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1273643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 27.02.2013; STJ, REsp 1388000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2015.